Tribunal: TJMT
Processo: 1014518-24.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014518-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - CPF: 016.721.407-14 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (EMBARGANTE), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (EMBARGANTE), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (EMBARGANTE), ARLINDO WOBETO - CPF: 193.267.939-15 (EMBARGANTE), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGADO), BARBARA HIPOLLITO FERNANDES - CPF: 440.593.098-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA. CONSTRIÇÃO DE BENS NÃO OFERECIDOS EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WBM – Incorporação e Construção EIRELI e outros contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, sob o argumento de omissão e obscuridade quanto à violação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), diante da adoção de medidas constritivas sobre bens pessoais e de subsistência sem prévia excussão de imóveis dados em garantia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade por não enfrentar, de forma expressa, a tese de que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade, priorizando a excussão dos bens dados em garantia (art. 805 do CPC), antes da adoção de medidas constritivas mais gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos suscitados no Agravo de Instrumento, inclusive quanto à flexibilização da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC, com base no princípio da efetividade da execução e no interesse do credor (art. 797 do CPC).

5.

A decisão embargada considerou expressamente o valor elevado do débito (superior a R$ 8 milhões), a inércia dos devedores na indicação de bens livres e a existência de constrições já incidentes sobre os bens dados em garantia, afastando a alegada violação ao art. 805 do CPC.

6.

A existência de penhoras anteriores sobre os imóveis dados em garantia não impede a adoção de outras medidas executivas, conforme entendimento consolidado quanto à possibilidade de pluralidade de credores e à incidência do art. 908 do CPC.

7.

Não há omissão quanto ao prequestionamento da matéria federal, pois o julgador não está obrigado a rebater ponto por ponto ou citar todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou teses jurídicas invocadas não configura omissão, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente.

2.

A ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC pode ser flexibilizada para garantir a efetividade da execução e o interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC.

3.

A execução não viola o princípio da menor onerosidade quando, diante da inércia dos devedores e da existência de débitos vultosos, o juízo adota constrições proporcionais e justificadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI
e
OUTROS
opuseram Embargos de Declaração em id. 302405399, alegando a existência de omissão e obscuridade no acórdão de id. 300108875, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes.

Os Embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e teses jurídicas veiculadas no recurso, notadamente quanto à violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Apontam que, ao deixar de priorizar a excussão dos bens dados em garantia no contrato (imóveis registrados sob as matrículas n. 34.475 e 22.113) e permitir a adoção direta de medidas constritivas sobre bens de uso pessoal e fonte de subsistência dos devedores, o acórdão afastou-se dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a execução civil.

Aduzem que o acórdão limitou-se a destacar a "inércia dos devedores" e o "vultoso valor do débito", sem enfrentar os pontos centrais da argumentação recursal, especialmente a demonstração concreta de que os bens dados em garantia perfazem valor considerável e deveriam ter sido executados prioritariamente, nos termos do parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil.

Destacam que o julgado não abordou os seguintes pontos:

i. A execução das garantias específicas (imóveis de matrículas 34.475 e 22.113), que perfazem milhões de reais, constitui o meio "menos gravoso", que deveria ser prioritariamente tentado e esgotado, inclusive com a respectiva avaliação, para então se concluir pela insuficiência?

ii. A simples "inércia" do devedor em indicar outros bens livres, autoriza o credor a ignorar as garantias já existentes no contrato e partir para medidas drasticamente mais gravosas, como a penhora de rendimentos e bens de uso, sem uma análise de proporcionalidade e sobretudo sobre a suficiência dos bens dados em garantia?

iii. Ao deixar de analisar a alternativa concreta indicada pelos devedores (a excussão prioritária das garantias contratuais) e ao não fundamentar por que este caminho seria ineficaz para justificar a adoção de medidas mais gravosas, o v. acórdão, na prática, negaria vigência ao próprio artigo 805 do CPC, que exige do julgador a ponderação entre os meios executivos disponíveis para assegurar a via menos onerosa.

Assim, requerem o acolhimento do Recurso para o fim de:

4.1. Sanar a omissão apontada, com a manifestação expressa desta Colenda Câmara, sobre a tese de violação ao art. 805 do CPC, considerando a falta de priorização da excussão dos bens dados em garantia, em detrimento de medidas mais gravosas e simultâneas;

4.2. Consequentemente, atribuir efeitos infringentes ao presente recurso para, uma vez reconhecida a onerosidade excessiva, reformar o v. acórdão e dar integral provimento ao Agravo de Instrumento, determinando o cancelamento das constrições deferidas sobre rendimentos e bens diversos da garantia, a fim de que a execução prossiga primeiramente sobre os imóveis dados em garantia contratual;

4.3. Subsidiariamente, para fins de expresso prequestionamento da matéria federal invocada (art. 805 do CPC), viabilizando o manejo dos recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões acostadas em id. 305435370.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Em que a irresignação recursal, conforme já amplamente abordado por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1021432-41.2024.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, a ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, permitindo-se a flexibilização quando necessário para garantir a efetividade do procedimento executório.

O Código de Processo Civil estabelece a seguinte ordem de
preferência
:

Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

A ordem de constrição sobre o bem dado em garantia não pode prejudicar o Credor a satisfazer seu crédito, especialmente porque a execução se realiza no interesse do Exequente, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, assim como porque a norma em questão foi instituída em benefício do Credor e não para criar embaraços desnecessários.

Consoante já destacado por essa Relatora quando da análise do referido recurso, o processo em questão tramita desde 2019, a dívida executada supera o patamar de R$ 8.579.365,53 (oito milhões quinhentos e setenta e nove mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)
e, até o presente momento, os Devedores não indicaram qualquer bem desembaraçado para o adimplemento do débito.

A adoção de diversas medidas constritivas pelo Juízo a quo não se revela desproporcional ao caso, especialmente diante do vultoso valor perseguido e da inércia dos Devedores, mesmo existindo indícios de que estes não estão insolventes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM DINHEIRO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR SOBRE IMÓVEL. RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
A execução deve ser conduzida de forma a garantir a satisfação célere e eficaz do crédito, sendo orientada pelo interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil. A ordem de preferência da penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, devendo ser interpretada em conjunto com os princípios da efetividade da execução e da satisfação do crédito.
A existência de penhora sobre bem imóvel não impede a constrição de valores em dinheiro quando essa medida se revela mais eficiente para o adimplemento da dívida. O levantamento da penhora incidente sobre o imóvel e a manutenção da penhora sobre valores líquidos disponíveis garantem maior liquidez ao crédito exequendo e se mostram compatíveis com a interpretação sistemática do artigo 835 do Código de Processo Civil em favor do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ordem de preferência da penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil não é absoluta e deve ser interpretada em favor do credor, garantindo a efetividade da satisfação do débito.
A existência de penhora sobre bem imóvel não impede a penhora de valores em dinheiro, especialmente quando essa medida se mostra mais célere e eficaz para o cumprimento da obrigação.
A execução deve priorizar a liquidez e a disponibilidade dos bens penhorados, assegurando ao exequente os meios mais eficientes para a satisfação do crédito.
(...). (N.U 1032662-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

Não se observa também qualquer nulidade por inobservância ao artigo 874, II do Código de Processo Civil, eis que a jurisprudência admite a flexibilização desta previsão para a ampliação da penhora quando é notório que o valor do débito supera o bem penhorado.

Nesse norte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "quando é notório que o valor do débito supera o bem penhorado, é possível a ampliação da penhora sem prévia avaliação dos bens já constritos.
(AgInt no AREsp 1178151/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)". Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.854.813/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021). (Destaquei).

Nesse ponto, “ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (STJ - REsp: 1851436 PR 2019/0357960-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021).

Da mesma forma, a penhora quanto aos rendimentos do recorrente Diogo (30% dos rendimentos pagos a título de aluguel) não está em desacordo com os parâmetros jurisprudenciais, de modo que não se constata irregularidade nessa disposição.

Quanto aos imóveis objetos da determinação, a existência de penhoras anteriores sobre o mesmo bem não inviabiliza, por si só, a realização de nova constrição.

Tanto é assim que o artigo 908 do Código de Processo Civil dispõe que “havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante à ordem das respectivas preferências”.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO – IMPUGNAÇÃO PRELIMINAR – INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS DAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL NO EDITAL DE LEILÃO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – IMÓVEL ARREMATADO – REJEITADA – MÉRITO – PLURALIDADE DE CREDORES – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO LEILÃO – INCIDENTE DE CONCURSO SINGULAR DE CREDORES JÁ INSTAURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO. A descrição das características do imóvel no edital de leilão não foi submetida ao juízo de primeiro grau, portanto, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer em supressão de instância. Não há perda superveniente do objeto com a arrematação do bem, haja vista a necessidade de análise do mérito da questão.
A existência de múltiplas penhoras não impede a realização do leilão, até mesmo porque a sua suspensão obsta o prosseguimento da demanda sem prestigiar o princípio da satisfação da execução. Ademais, já foi instaurado o concurso singular de credores, onde será decidido a quem pagar em primeiro lugar dentre os diversos credores
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10176269520248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024). (Destaquei).

Registra-se que embora os Executados questionem as medidas adotadas, estes não indicaram até o momento bens suficientes ao pagamento da dívida, conquanto o elevado débito exequendo e o tempo de tramitação processual.

É importante ressaltar ainda que esta Câmara também oportunizou que as partes tentassem a autocomposição (id. 290723887), todavia a solenidade restou infrutífera.

Dessa maneira, levando em consideração todo o conjunto probatório, não se pode falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade, não havendo qualquer ilegalidade na decisão recorrida, impondo-se o desprovimento do recurso. (...) - sic – id. 300108875.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025